Tribunal: STF
Processo: RE 1276404
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CRITÉRIO ETÁRIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:
    “PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. INTERESSE DO ENTE PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 165 DA LOJE. JUÍZO FAZENDÁRIO COMPETENTE. REJEIÇÃO. De acordo com o art. 165 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado da Paraíba, compete à Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Estado ou seus Municípios, respectivas autarquias, empresas públicas e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público estadual ou municipal, forem interessados na condição de autor, réu, assistente ou oponente, excetuadas as de falências e recuperação de empresas. MÉRITO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. RECUSA NA MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA COM BASE NA EXIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO QUE SE SOBREPÕE A REFERIDA EXIGÊNCIA. ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. Embora a Lei nº 9.394/96 exija a idade mínima de 18 anos, para fins de realização de exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, deve-se atentar que, de acordo com o art. 208, V, da Constituição Federal, “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino (...) segundo a capacidade de cada um”. Os princípios e valores expressos na Constituição não se apresentam apenas como conselhos morais. Ao contrário, como afirma George Marmelstein (in Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 20), “são normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, positivadas no plano constitucional de determinado Estado Democrático de Direito, que, por sua importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento jurídico”. Por esta razão, aplicando o juízo de ponderação, a proporcionalidade e razoabilidade ao caso, bem como o direito social requerido, vislumbra-se ser direito do Apelado realizar sua inscrição no Exame Supletivo, e caso aprovado, que lhe seja assegurado o direito à emissão do certificado de conclusão do ensino médio, para fins de se matricular no Curso pretendido” (fl. 1, e-doc. 8).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 37 e 205 e o inc. V do art. 208 da Constituição da República.
    Sustenta que “a impetrante além de não ter concluído o ensino médio, é desprovida dos requisitos mínimos exigidos pelo INEP, para a expedição de certificado de conclusão do ensino médio, vez que ainda não possui 18 (dezoito) anos completos” (fls. 4-5, e-doc. 9).
    Pede que “o presente recurso seja conhecido e provido, de modo que o r. Acórdão farpeado seja reformado negando-se ao recorrido de obter o certificado em cotejo” (fl. 7, e-doc. 9).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.394/1996 e Portaria n. 144/2012/INEP) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.2.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALUNO APROVADO NO ENEM. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EXIGÊNCIA LEGAL DE IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE FATOS E PROVAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.002.975-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APROVAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. II Agravo regimental improvido” (RE n. 967.252-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.11.2016).
    Confiram-se também, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.224.190, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.9.2019, Recurso Extraordinário n. 1.226.948, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 10.9.2019, e Recurso Extraordinário n. 1.224.307, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.8.2019. 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora